Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703942-86.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SAULO SANTOS ALVES RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA FOTOREFRATIVA PERSONALIZADA (LASIK). NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE CRITÉRIOS NORMATIVOS. RECUSA LEGÍTIMA. RN No 465/2021 DA ANS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Legítima a recusa de cobertura de cirurgia fotorefrativa pelo método LASIK, tendo em vista a ausência dos preenchimentos dos requisitos estabelecidos em norma técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN 465/2021, item 13, do seu Anexo II), para a realização do procedimento cirúrgico. 2. A parte autora não se desincumbiu do ônus processual de provar que se enquadra nas situações excepcionais, tampouco demostrou a imprescindibilidade e ineficácia de outros procedimentos médicos previstos para a patologia que acomete o paciente, além de não comprovar a urgência da cirurgia pleiteada, para que o plano de saúde custeie procedimentos não previstos no rol da ANS. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o,incisos II, IV, V e VI, do CPC, 10,§§ 12 e 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98 e 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo, em síntese, que a recusa da recorrida em custear a cirurgia configura ilícito passível de indenização. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a anotação do nome do advogado SAULO SANTOS ALVES, OAB/DF 55.783/DF, na capa dos autos, para que as intimações da requerida sejam exclusivamente promovidas em seu nome. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 489, §1o,incisos II, IV, V e VI, do CPC, pois “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 10,§§ 12 e 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98 e 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, não há falar em ressarcimento ao segurado pelas despesas com o custeio da cirurgia fotorefrativa personalizada (Lasik personalizada) c/c indenização por dano moral, porquanto não houve qualquer abusividade na conduta da requerida apelada. É incontroverso que o plano de saúde autorizou a realização da cirurgia pelo procedimento tradicional (ceratotomia radial). O relatório médico (id 26935912) atesta que o autor é portador de Miopia H52.1 e Estigmatismo H52.2, em ambos os olhos, no grau – olho direito: 20/20 (-0,75 – 0,50@20) e olho esquerdo: 20/20 (-1,00 – 0,50@180), portanto, não preenche os critérios estabelecidos no Rol da ANS (RN no 465/2021, item 13, no. 1, alíneas “a” e “b”, Anexo II) quanto ao grau mínimo para cobertura do procedimento cirúrgico vindicado. O autor apelante não se desincumbiu do ônus processual de provar que se enquadra nas situações excepcionais, consoante decidiu o colendo STJ (EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgados em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022), tampouco a imprescindibilidade e ineficácia de outros procedimentos médicos previstos para a patologia que lhe acomete, além de não comprovar a urgência da cirurgia pleiteada, tudo para que o plano de saúde custeie procedimentos não previstos no rol da ANS (ID 55684853). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que se proceda a anotação do nome do advogado SAULO SANTOS ALVES, OAB/DF 55.783/DF, na capa dos autos, para que as intimações da requerida sejam exclusivamente promovidas em seu nome. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023